Tribunal: TJMT
Processo: 1046307-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046307-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS JOSE ASSUNCAO DANTAS - CPF: 049.328.961-58 (APELANTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), SP SERVICOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 31.175.015/0001-14 (APELADO), ROBERT RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.584.361-51 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. ANIMAL EM TRABALHO DE PARTO. LEVADO PARA REALIZAÇÃO DE CESARIANA. CASTRAÇÃO REALIZADA PARA RESGUARDAR A VIDA DO ANIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos que a castração foi necessária em razão do estado que o animal chegou na clínica no momento do trabalho de parto, inviável falar-se em indenização por dano material ou moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1046307-25.2019.8.11.0041

APELANTE: LUIS JOSE ASSUNCAO DANTAS

APELADO: SP SERVICOS VETERINARIOS LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS JOSE ASSUNCAO DANTAS
contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e moral proposta em face de
SP SERVICOS VETERINARIOS LTDA e OUTROS

, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para se julgar procedente o pedido “
de indenização por lucros cessantes e dano material condenando o Apelado ao pagamento de R$169.570,00 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta reais), bem como o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral. Além disso, pede-se reforma para que o Apelado seja condenado ao pagamento da integralidade das custas processuais e verba honorária sucumbencial, majorando esta última ao patamar de 20% (vinte por cento).”
Afirma que, em razão de ato praticado pelos apelados, foi
“surpreendido com a castração NÃO autorizada da cadela, um ato que contrariou sua expectativa e prejudicou gravemente seu projeto de criação e comercialização. O relatório cirúrgico confirmou a castração, um procedimento irreversível que eliminou a capacidade reprodutiva da cadela.”

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que o apelante ajuizou a presente ação enfatizando que o intuito de comercializar e reproduzir cães, em meados de 2018 adquiriu uma cadela de raça “Husk Siberiana” denominada LUNA ANGLE BLUE, com grau máximo de pureza e certificado de Pedigree 2 no. RI/CB/19/59043 emitido pela CINOBRAS; na oportunidade, certificou a homologação e registro do seu canil denominado “Angel Blue” sendo averbado sob o no. CCB4489; que no primeiro ciclo gestacional houve complicações no parto, pois apenas as patas traseiras do primeiro filhote foi expelido; que

face a probabilidade de morte da cadela e sua prole, foi até a clínica requerida em busca de auxílio médico veterinário para retirada dos filhotes e preservação da vida da cadela; que nasceram 07 filhotes; que no dia seguinte, 24/07/2019, após alta hospitalar, recebeu com surpresa e indignação a informação de que a cadela foi castrada; que questionou a médica veterinária sobre o motivo e ela respondeu que recebeu dados do pré-atendimento da clínica e que havia ordem para castrar; que não solicitou a castração da cadela e a clínica deveria ter comunicado previamente o autor de eventual risco à saúde da cadela e sobre a real necessidade de castração.

Não obstante as assertivas do apelante, o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, como sopesado pelo magistrado de 1o grau,
restou comprovado nos autos que a mesma foi necessária em razão do estado que o animal chegou na clínica no momento do trabalho de parto:

“Sem maiores delongas, tenho que o pedido do autor é improcedente, visto que não há comprovação nos autos de que houve erro médico, negligência, imperícia ou imprudência.

Embora o autor alegue que não solicitou ou autorizou a castração do animal, a requerida alega que foi necessário mediante o estado em que a cadela chegou, com sofrimento no parto.”

De fato, eventual ausência de acompanhamento da gestação somado ao tamanho do animal, prenhe de 07 (sete) filhotes, certamente causou danos à saúde da cadela, risco reconhecido pelo apelante que, a todo momento, afirma que
“houve complicações no parto, pois apenas as patas traseiras do primeiro filhote foi expelido; que

face a probabilidade de morte da cadela e sua prole, foi até a clínica requerida em busca de auxílio médico veterinário para retirada dos filhotes e preservação da vida da cadela.”

Como se sabe, o procedimento de castração, a fim de evitar infecções ligadas ao sistema reprodutor, é recomendado por especialistas. E, em um caso de urgência, o médico veterinário não poderia interromper o procedimento e aguardar a autorização da requerente, sob pena de perder o animal.

Assim, não vislumbro no caso um agir irresponsável por parte da clínica veterinária, mas sim um ato visando resguardar a vida da cadela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ORQUIECTOMIA (CASTRAÇÃO). NEGLIGÊNCIA E ERRO DE TÉCNICA NÃO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO SE RECONHECE. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca ser indenizada pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da negligência e erro técnico da demandada quando da realização da cirurgia de orquiectomia no cão de sua propriedade, julgada improcedente na origem. \n2) IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - A parte ré demonstrou que, como funcionária pública municipal percebe mensalmente cerca de R$ 4.000,00 (...), sendo que a clínica veterinária de sua propriedade, no ano de 2019/2020, teve um faturamento anual de R$ 44.000,00 (...) (evento 09 docs 03-09). Logo, mostra-se evidente que não possui condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por outro lado, incumbia à parte impugnante comprovar que a demandada não faz jus ao benefício concedido, ônus do qual não se desincumbiu, não bastando a argumentação de que os vencimentos da autora ultrapassam o teto estabelecido por este Tribunal de Justiça, o qual sequer é adotado por este Relator. \n3) DEVER DE INDENIZAR - A responsabilidade do médico veterinário, na condição de profissional liberal prestador de serviço, é subjetiva, nos termos do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 951 do Código Civil, razão pela qual é necessária a comprovação da culpa.\n4) In casu, o conjunto probatório não evidencia a culpa da profissional ré, na modalidade negligência, tampouco erro técnico, como defende a parte autora. A prova dos autos demonstra que a negligência, na verdade, partiu da autora, tutora de Bethoven, e não da profissional ré, a qual em três oportunidades indiciou que o animal fosse internado, o que não foi acatado pela demandante, em que pese tenha informado que ele não levantava e não queria se alimentar. Além disso, pelo que se constata do histórico do paciente, o cachorro não recebeu de forma adequada a medicação prescrita pela médica veterinária, o que era é imprescindível para sua pronta recuperação e reforçava a necessidade de internação do animal ou, ao menos, uma consulta presencial, o que não ocorreu por negativa da parte autora, repita-se. \n5) As dificuldades enfrentadas pela autora para levar o animal até a clínica não justificam as negativas de interná-lo, tampouco obrigam a profissional ré a fornecer serviço diverso pela qual foi inicialmente contratada (atendimento domiciliar). Aliás, sequer há prova nos autos de que o atendimento domiciliar foi solicitado pela autora e, se solicitado, foi negado pela demandada. \n6) O coágulo encontrado no saco escrotal de Bethoven é uma complicação possível em cirurgias de castração, não havendo prova nos autos de que tenha se formado por negligência ou imperícia da ré. \n7) Embora seja uma prática atual da medicina veterinária a solicitação de exames pré-operatórios, mesmo que em procedimentos de baixa complexidade como a castração, no caso em apreço, não é possível concluir que a ausência destes teve ligação com o quadro apresentado pelo animal após a cirurgia, pelo que não evidenciado o nexo de causalidade. \n8) Por fim, no que se refere aos exames pós-operatórios, não restou oportunizado à demandada o exame físico do animal, pois a autora não o levou até a clínica. Por outro lado, o material retirado (suposto tumor) foi preservado pela demandada, sendo disponibilizado à autora no caso de querer encaminhá-lo para análise. \n9) Sendo assim, ausentes os pressupostos do dever de indenizar, impositiva a manutenção da sentença de improcedência. \nAPELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50135972520208210022 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 24/02/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS. ANIMAL LEVADO PARA REALIZAÇÃO DE CESARIANA. CADELA DA RAÇA PINSCHER QUE ACABOU SENDO CASTRADA. PARTE RÉ QUE DEFENDE A CASTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DO ÚTERO CAUSADO PELA DEMORA DA AUTORA EM LEVAR O ANIMAL PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, A FIM DE SABER SE ERA NECESSÁRIA A CASTRAÇÃO. ANIMAL QUE ACABOU INDO A ÓBITO. INVIÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA O FIM PRETENDIDO. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. FOTOGRAFIAS QUE INDICAM O GRAVE ESTADO FÍSICO DA CADELA ANTES DO PARTO. ANIMAL DE PEQUENO PORTE COM GESTAÇÃO DE PELO MENOS TRÊS FILHOTES. VETERINÁRIO QUE AGIU EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL A FIM DE RESGUARDAR A VIDA DO ANIMAL. AUTORA QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS QUE INDIQUEM SER DESNECESSÁRIA A CASTRAÇÃO NO CASO DE ROMPIMENTO UTERINO. AUSENTE AGIR ILÍCITO POR PARTE DA EMPRESA. DESCABIDA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA CIRURGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PLEITO INDENIZATÓRIO QUE INICIALMENTE TINHA FUNDAMENTO APENAS NA CASTRAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. FUNDAMENTO EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO ANIMAL QUE FOI SUSTENTADO APENAS EM RECURSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, MAS JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008736183 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 19/09/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA VETERINÁRIA PELA MORTE DE ANIMAL - ART. 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - CIRURGIA DE CASTRAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE MEIO - ART. 373, I, CPC - PARADA CARDÍACA APÓS PROCEDIMENTO DE CASTRAÇÃO - CASO FORTUITO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. A Clínica Veterinária responde objetivamente por eventuais danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, a responsabilização da clínica pela morte de animal, enquanto estava sob seus cuidados médicos-veterinários, pressupõe comprovação de efetivo defeito na prestação do serviço, bem como do nexo de causalidade entre essa falha e os danos alegados. Por se tratar de obrigação de meio, obriga-se o fornecedor ao empenho de todos os esforços possíveis para a prestação do serviço e a aplicação das melhores técnicas disponíveis. Não demonstrada a falha na prestação do serviço, conclui-se que a parada cardíaca que vitimou o animal após o término do procedimento, se trata de fatalidade, fruto de caso fortuito apto a romper o nexo de causalidade e a excluir a responsabilidade do fornecedor. V.V. 1. A responsabilidade civil da Clínica Veterinária, pelos serviços médicos que presta é objetiva, a teor do artigo 14, caput, do CDC. 2. Provado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos sofridos pela parte autora, é cabível indenização tanto pelos danos morais como pelos materiais comprovados. 3. De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição eco nômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AC: 10481160101970001 Patrocínio, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

Destarte, inexistindo ato ilícito por parte das apeladas, não há o que se falar em dano moral.

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024